Tribunal: TJES
Processo: 0010140-72.2012.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010140-72.2012.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ARTHUR LIMA ALVES AUGUSTO, vulgo TUTU e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0010140-72.2012.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ARTHUR LIMA ALVES AUGUSTO, VULGO TUTU, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TIAGO JUNIOR MATIAS MAIA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARTHUR LIMA ALVES AUGUSTO, VULGO TUTU

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DOIS RÉUS. MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE AMBOS OS RÉUS
.
1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO EXCLUSIVO DO PRIMEIRO RÉU
.
2.
DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
PREVISTA
S
NO
S
INCISO
S

I E IV
DO §2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 3.
PEDIDO
DE
DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

4
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.
RECURSO DE AMBOS OS RÉUS
.

1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

RECURSO EXCLUSIVO DO PRIMEIRO RÉU
.
2
.
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluída
s
a
s
qualifica
dora
s
, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, t
endo em vista
que
só pode se
r
excluída da decisão de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem
qualquer
amparo nos elementos dos autos
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 3.
Considerando que
já havia sido concedido ao réu o direito de responder ao processo em liberdade, a presença exclusiva da reiteração delitiva não é apta à segregação cautelar, mas tão somente seria se aliada aos
demais
requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4
.
Recursos conhecidos e
im
providos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0010140-72.2012.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ARTHUR LIMA ALVES AUGUSTO, VULGO TUTU, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TIAGO JUNIOR MATIAS MAIA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARTHUR LIMA ALVES AUGUSTO, VULGO TUTU

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
ratam-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos p
elos réus

ARTHUR LIMA ALVES AUGUSTO, vulgo “TUTU”
e
TIAGO JUNIOR MATIAS MAIA PEREIRA,
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra
a
decisão

oriunda da

4
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha – Tribunal do Júri
,
que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal,
bem como revogou a prisão preventiva do segundo recorrente
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 12 de fevereiro de 2012, os denunciados, juntamente ao corréu Elenilton Siqueira da Silva, falecido no curso do processo, mataram a vítima Carlison Nunes dos Santos, vulgo “Nem”, em, razão de dívida proveniente do tráfico de drogas.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
rest
aram
pronunciados na forma acima especificada.

Nas razões
r
ecursais
, pugn
ou
a defesa

de
TIAGO

pel
a
impronúncia do réu
.

T
ambém na forma das razões recursais, requereu a defesa de
ARTHUR
(I) a impronúncia; (II) decote das qualificadoras; e (III) prequestionamento da matéria.

O Ministério Público
pugnou pela decretação
da prisão preventiva do réu
ARTHUR
.

Pois bem.

Em um primei
r
o momento, passo a apreciação dos recursos interpostos pelas defesas.

N
os termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz
acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado
, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado
s
em juízo,
ARTHUR
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, enquanto
TIAGO
neg
ou
a prática delitiva.

O
uvida na esfera policial, a
testemunha

Monico Santos Wyngler

assim declarou
:

“
[...
]
conhecia a v
í
tima, por ser morador do Bairro; QUE segundo os co
m
entários no bairro, os autores do homic
íd
io teriam sido ELENILTO
N
, conhecido como "Nem Boca Torta" e ARTU
R
/TUTU; Perguntado ao declara
n
te, qual seria a motivaç
ã
o do crime, respondeu QUE: por conhecer a v
í
tima, sabe que ele era viciado e estaria devendo droga aos vapores de TIAGO, sendo que os indiv
í
duos mencionados pelos moradores como autores da morte de "NEM", "Fecham co
m
TIAGO", ir
mã
o de MAYCO BOC
Ã
O, que est
á
preso e ap
ó
s a pris
ã
o de MAYCON, TIAGO assum
i
u o seu lugar; QUE perguntado ao declarante se os indiv
í
duos mencionados como TIAGO, NEM BOCA TORTA e ARTUR TUTU, são os que agora
l
he est
á
sendo apresentado, respondeu QUE: o indiv
í
duo de nome TIAGO JUNIOR MATIAS MA
I
A, é o TIAGO, que agora do
m
ina o tráfico de drogas
no Bairro; Esclarece também que
ARTUR TUTU é
o
individuo de nome ARTHUR LIMA AUGUSTO, informando também que este sa
i
u recente
m
ente da pris
ã
o; QUANTO ao mencionado como NE
M
BOCA TORTA, reconhece a foto de ELENILTON SIQUEIRA DA SILVA; Que perguntado ao declarante porque os moradores do bairro se recusam a identificar NEM BOCA TORTA e ARTUR TUTU, como os autores da morte de CARLISON, respondeu QUE; os moradores apesar de saberem que a dupla foi respons
á
vel pelo homic
í
dio, n
ã
o aceitam prestar declara
çõ
es, porque temem repres
á
lia, por parte dos i
n
div
í
duos, que te
m
fama de "Matadores" a servi
ç
o de TIAGO
[...]”.

Observa-se que a
testemunha
narrou que os autores do homicídio teriam sido
ARTHUR
e Elenilton, esclarecendo que eles matavam a mando do
TIAGO
, que é a pessoa que “domina” o tráfico de drogas do bairro
.

D
isse, ainda, que as demais pessoas do bairro que sabem do crime têm medo de prestar declarações, por temerem retaliações por parte dos réus.

Ouvido em juízo, Monico não confirmou sua versão anteriormente apresentada, dizendo desconhecer os fatos bem como que os réus atuam no tráfico de drogas na região. Conforme dito por ele mesmo na Delegacia, esta é atitude comum em crimes de homicídio motivados pela disputa do tráfico de drogas, em razão do risco
apresentado pelos envolvidos.

I
nquirida na fase inquisitorial, a Testemunha Sigilosa 01 confirmou que soube na cadeia que os autores do homicídio contra a vítima Carlison, vulgo “Nem”, foram Elenilton e
ARTHUR
.
Quanto a motivação do crime,
esclareceu que “Nem” pegou duas remessas de drogas e não pagou.

E
m juízo, a testemunha João Magno Ribeiro Bonfat
disse que já esteve envolvido com o tráfico de drogas do bairro e, por isso, soube informar que
TIAGO
trabalhava para Elenilton,
bem como que
ARTHUR
pertencia ao mesmo grupo criminoso.
Além disso, disse que a motivação do crime está ligada a dívida de drogas.

O
policial civil

Geraldo da Silva Filho
, inquirido por ocasião da audiência de instrução,
assim se manifestou:

“
[...]
que já conhecia o acusado antes dos fatos; que os 3 acusados tinham envolvimento no tráfico do Bairro Aribiri e bairros adjacentes; que a vítima era usuária de drogas, frequentador do Bairro Aribiri; [...] que quando ocorreu o crime ficou responsável pelas investigações e durante essas conversas soube que a vítima devia droga ao acusado Tiago, que era o chefe do tráfico do bairro; que o acusado Elenilton gerenciava o tráfico para Tiago e fazia cobrança das drogas;
que durante as investigações também tomou conhecimento de que uma testemunha de apelido ‘São Pedro’ teria presenciado o crime, pois no dia do crime estava vendendo drogas para o acusado Tiago; [...] que descobriu que ‘São Pedro’ se chamava Hiago Basílio e este, durante conversa informal, contou que no dia dos fatos estava na ‘pista’, vendendo droga, quando viu os acusados Elenilton e ‘Tutu’ matarem a vítima; que tal testemunha informou ainda que a vítima realmente devia dinheiro ao acusado Tiago; [...] que desde o início das investigações era fato sabido por todas as pessoas da comunidade do local do fato que Tiago era o dono da droga e Elenilton o executor, mas ninguém queria prestar depoimento por medo de morrer

[...]”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o
s
recorrente
s
, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Q
uanto ao decote da
s
qualificadora
s,
pleito formulado pela defesa de
ARTHUR
, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la
s
da pronúncia
, desde que a
s
qualificativa
s
seja
m
impertinente
s
ou que esteja
m
manifestamente divorciada
s
do contexto dos autos.

Sucede, no entanto
, que não restou demonstrad
a
n
esta via recursal a impertinência da
s
qualificadora
s
. Ao contrário, constato a existência de
indícios de que a ação
criminosa
do acusado

ocorreu por motivo torpe, em razão de
dívida proveniente do tráfico ilícito de drogas
; e
através de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qua
l

rest
ou
impossibilitada de oferecer qualquer resistência
em razão de ter sido
surpreendida pelos
disparos de arma de
fogo
.

Assim, a
s
referida
s
qualificadora
s
resta
m

plausíve
is
e, por esta razão,
desaconselhável a esta colenda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)
.

Enfrentadas as teses defensivas, passo a apreciação do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual,
o qual requereu o reestabelecimento da prisão do réu
ARTHUR
.

Analisando detidamente o decreto recorrido, destacou a Magistrada que não mais persistiam os motivos que embasaram o decreto prisional do réu, motivo pelo qual o revogou, determinando que o mesmo comparecesse em juízo para atualização do endereço.

Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria.

É certo que a liberdade é a regra, e que a mera gravidade abstrata do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver, pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o agente esteja a pôr em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. À míngua de tais pressupostos, o cárcere converte-se em odiosa antecipação de pena, o que é vedado tanto em nível legal quanto constitucional.

A decisão invectivada, como visto, esteia-se no sentido de que da ausência de elementos suficientes a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que
esvaziaram-se os requisitos da
segregação cautelar outrora arbitrada, a qual havia sido fundamentada, em um primeiro momento, em razão da incerteza da localização do réu e, após,
em razão da
reiteração delitiva. Desta forma, entendeu não mais estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Em relação ao requisito da loca
lização incerta e não sabida, este não mais subsiste desde o momento em que o réu compareceu aos atos processuais e atualizou seu endereço. Inclusive, após a decisão que determinou a expedição de alvará de soltura, este
cumpriu o requisito
estabelecido
e foi ao cartório
atualizar seu endereço
.

Quanto ao novo delito cometido pelo réu no curso do processo, destacou a defesa que este fora punido com pena restritiva de direito, não se revestindo a conduta de gravidade que justifique a custódia.

Diante disso, como anteriormente já havia sido concedido ao réu o direito de responder ao processo em liberdade, entendo que a presença exclusiva da reiteração delitiva não é apta à segregação cautelar, mas tão somente seria se aliada aos demais requisitos previstos no art. 312 do CPP.

D
esta forma,
ausentes
os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
,
descabida a pretensão do reestabelecimento da prisão de
ARTHUR
.

P
or fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa de
ARTHUR
em sede de razões recursais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
, MAS

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.